Tribunal: TJMT
Processo: 1009144-32.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009144-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCIENE ORNELAS MENEGUCI - CPF: 808.822.181-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIENE ORNELAS MENEGUCI

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO –
REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009144-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIENE ORNELAS MENEGUCI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no executivo de pena n. 003502-21.2016.8.11.0028, deferiu o pedido defensivo de retirada do aparelho de monitoração eletrônica como condição para cumprimento de pena do agravado
MARCIENE ORNELAS MENEGUCI
(id. 128033667).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que
“a ausência do monitoramento viola o princípio da razoabilidade, na medida em que afasta a finalidade retributiva da pena e preventiva, pois permite a um assaltante e homicida condenado ao cumprimento de pena com aspectos exclusivamente de regime aberto, situação em que o Estado abandonaria por completo não apenas às vítimas do crime praticado, mas toda a sociedade, em fomento à criminalidade”.

Assim, busca a reforma da decisão para que seja determinada a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto (id. 128033666)

Nas contrarrazões, a defesa de
MARCIENE ORNELAS MENEGUCI
pugna pelo improvimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada (id. 128033671).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 128033670).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso ministerial interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIENE ORNELAS MENEGUCI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de dispensa do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto pelo reeducando.

Extrai-se do caderno processual que o reeducando foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 12 (doze) anos pela prática do delito de roubo majorado, disposto no art. 157,
§2°, inciso I, II e V, c/c art. 29, c/c art. 288, ambos do CP
, e corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990 (Executivo de Pena n. 0003502-21.2016.8.11.0028), bem como à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, do CP (Executivo de Pena n. 0009061-09.2019.811.0042).

Posteriormente, obteve progressão de regime para o semiaberto, e como a Comarca de Cuiabá não dispõe de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, foram fixadas condições do regime para cumprimento da pena, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Não se conformando com o uso da tornozeleira, o agravado formulou pedido de revogação do monitoramento ao juízo das execuções, o qual foi deferido nos seguintes termos:

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser: I – quando se tornar ou [...]”, situação que se verifica no presente em revogada desnecessária inadequada que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime que não é considerado grave e cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso ISENTO a monitoração eletrônica para fiscalização da pena E DETERMINO A SUA IMEDITA RETIRADA”.

Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Ademais, ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.

É indiscutível que o reeducando deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, consoante consignado na decisão inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento (Vedada a imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS), como também à vulgarização da pena em regime semiaberto.

Dentre as alternativas, está a inclusão do apenado do regime semiaberto e recolhimento domiciliar no período noturno, e, como meio de fiscalizá-lo, impor o monitoramento eletrônico, conforme autorizado pelo artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”
.

Na espécie, o monitoramento eletrônico tem dificultado o exercício de regular atividade profissional (fazenda localizada na zona rural, oscilação de energia elétrica e ausência sinal e que em razão disso, o recuperando teme estar em violação constante, prejudicando assim o seu labor, correndo o risco de demissão) exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.

Foram juntados aos autos documentos comprobatórios acerca das atividades realizadas pelo agravado em zona rurais (id. 128033676, p. 116; 128033678, p. 50 e; 128033679, p. 48 à p. 60)

Ademais, consta dos autos que o agravado vem cumprindo todas as condições determinadas pelo Juízo de Execução Penal para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Sendo assim, compreendo ser hipótese de se manter a decisão que determinou a retirada da monitoração eletrônica, pela sua inadequação, na forma permitida pelo artigo 146-D, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente, como vem cumprindo, as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante da especificidade da atividade profissional desempenhada pelo agravado [e não como benesse] e para possibilitar a sua harmônica integração social, compreendo ser possível a manutenção da decisão atacada.

Nesta perspectiva, entendo como desnecessária a utilização de tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual mantenho a decisão do Juízo de Execução nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022